Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737176-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EVERTON LUIS BORGES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos materiais e morais (Processo no 0703396-32.2020.8.07.0014), ajuizada por EVERTON LUIS BORGES CARDOSO, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a ré restabeleça a vigência da cobertura do plano de saúde anteriormente contratado, com as mesmas condições de preço e cobertura, sem cumprimento de carência, até 29.08.2020 e, posteriormente, ofereça plano de saúde na modalidade individual e/ou familiar sem a exigência de carência, com observância às coberturas e preços de mercado, no prazo de 10 dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$500,00 até o limite de R$10.000,00 (ID 67011625 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 19135321), a agravante argumenta que é parte ilegítima na demanda, uma vez que o agravado firmou contrato com a Unimed Norte-Nordeste. Assevera que a Unimed Norte-Nordeste é pessoa jurídica diversa, possuindo inscrição própria na ANS e no CNPJ. Defende, ainda, que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e a multa fixada por descumprimento é irrazoável e desproporcional. Afirma que a multa, caso venha a ser aplicada, gerará enriquecimento sem causa e violará o princípio da boa-fé, na vertente duty to mitigate the loss. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja indeferido o pedido liminar. Subsidiariamente, pede para que o valor fixado a título de multa processual seja reduzido, bem como seja fixada limitação à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Preparo comprovado (ID 19135320). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o recorrido firmou, na verdade, contrato com a Unimed Norte Nordeste. Verifica-se que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei 9.656/98 e, também, pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores do produto ou do serviço integrante da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, 25 e 34, da referida norma. Constata-se, ainda, que o próprio Sistema Cooperativo Unimed prevê a cooperação entre as diversas unidades independentes entre si, o que permite o atendimento do usuário de um plano de saúde em todo território nacional por parte das cooperativas. Dessa forma, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as unidades autônomas, consoante se afere da leitura de aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017) Nesse liame, firme o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 2. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2.1. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2.2. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. 3. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 3.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde do segurado, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020) Portanto, considerando que a agravante faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, a princípio é parte legitimada para figurar no polo passivo da demanda. Outrossim, a agravante afirma que a multa cominatória foi fixada em valor excessivo, desproporcional e em prazo muito exíguo. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida, visando garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Na hipótese vertente, a r. decisão fixou o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00. Nessa análise prefacial do processo, o prazo fixado não se mostra demasiadamente curto, considerando que a r. decisão determinou a reinclusão do agravado em plano pré-existente. Ademais, a recorrente não indicou nenhum óbice concreto que dificulte o cumprimento da decisão. Quanto ao valor da multa e da respectiva limitação, reputo, numa análise prefacial, que os montantes foram fixados de maneira razoável e proporcional, máxime porque o imbróglio envolve direito à saúde e o agravado está acometido de grave doença (Tumor no Cérebro Metástico, CID-10:C71 – ID65603847 dos autos originais). Além disso, a multa somente incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator